Tribunal: TJBA
Processo: 8083033-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083033-93.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: CARLOS EUGENIO DA GLORIA SOARES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÉBITO CONTROVERTIDO. CONSUMO ESTIMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. IDOSO E CARDIOPATA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou o restabelecimento do serviço de energia elétrica, a revisão de débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização, em razão de interrupção indevida do fornecimento na residência de consumidor idoso e cardiopata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. D efinir se foi lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante dos requisitos normativos aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do fornecimento de energia por inadimplência exige notificação prévia, específica e formal, com antecedência mínima de 15 dias, conforme os arts. 356 e 360 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. A mera indicação de débitos na fatura mensal não supre a exigência regulamentar, tornando ilegal o corte operado. 4. É abusiva a cobrança de débitos baseados em consumo estimado sem demonstração clara da origem e em dissonância com o histórico real da unidade, sendo impositiva a revisão dos valores e a aplicação da tarifa social ao consumidor vulnerável. 5. A interrupção de serviço essencial em residência de pessoa idosa e enferma, agravada pela ocorrência de incêndio decorrente do uso de velas, configura dano moral indenizável, cuja reparação em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelo não provido. Tese de julgamento: “1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação válida e em desconformidade com a regulamentação da ANEEL configura falha na prestação do serviço, ensejando a revisão do débito e indenização por dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 8088412-10.2024.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, p. 25.03.2025; TJ/BA, Apelação nº 8170066-53.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, DJEN 06.03.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8083033-93.2021.8.05.0001, oriundo do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consum de Salvador, sendo apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelado CARLOS EUGENIO DA GLORIA SOARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora